Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Servidora pública com renda fixa e compromissos financeiros. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção após intimação para recolhimento ante o indeferimento da gratuidade judiciária. A agravante, servidora público distrital, alegou insuficiência de recursos devido a descontos de empréstimos consignados e outros compromissos financeiros, e que possui o direito ao deferimento da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da agravante configura insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência jurídica gratuita é um direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 do CPC.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, mas essa presunção pode ser afastada por elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. A agravante é servidora pública distrital com renda bruta mensal e líquida que suplantam a remuneração da grande maioria da população, o que demonstra situação econômica incompatível com a condição de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.
6. A existência de empréstimos consignados decorre da má gestão financeira pessoal do agravante e não caracteriza, por si só, insuficiência econômica para arcar com as custas processuais.
7. Diante da ausência de comprovação da necessidade econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. O fato de o requerente possuir compromissos financeiros e empréstimos não configura, por si só, insuficiência de recursos quando sua renda demonstra capacidade econômica superior ao critério de miserabilidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.